Tribunal: TJDFT
Processo: 0736240-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA. TELEVISÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DO REQUERENTE. RECURSO DA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO. PROCESSO QUE INVESTIGA A SUPOSTA PRÁTICA DOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS, DE POSSE DE ARMAS DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E DE RECEPTAÇÃO. ARTIGO 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. BEM QUE INTERESSA AO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Estabelece o artigo 118 do Código de Processo Penal que as coisas apreendidas que interessem ao processo não podem ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença.
2. Havendo indícios, corroborados por documentos elaborados pela autoridade policial, no sentido de que o bem apreendido na residência do denunciado está vinculado à investigação, ainda em andamento, de supostos crimes de tráfico de drogas, porte de armas de fogo com numeração suprimida e receptação, não pode o objeto ser restituído a recorrente, mormente porque, além de a aquisição lícita do bem não ter sido suficientemente comprovada pela recorrente, o objeto ainda interessa ao processo.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu a restituição do bem.